Tribunal: TJBA
Processo: 0536415-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 0536415-43.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Magistrado(a): Ricardo Dias de Medeiros Netto Apelante: Wilton Costa Souza Advogado(a): Marcio Dias Ribeiro Santos Reis (OAB/BA 70.928), Gabriel Barreto Barsanúfio (OAB/BA 71.740), Danilo Cerqueira de Santana (OAB/BA 61962) e Samantha Maron Belens (OAB/BA 88313) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Luciano Taques Ghignone Procurador(a) de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP. NATUREZA COGENTE DAS FORMALIDADES. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 1258. DO STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL ISOLADO (SHOW-UP). FLAGRANTE CONTRADIÇÃO ENTRE A DESCRIÇÃO FEITAS PELA VÍTIMA NO AUTO DE RECONHECIMENTO E AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS REAIS DO ACUSADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DO CRIME DE ROUBO. APREENSÃO DE BEM DEZENOVE DIAS APÓS O FATO QUE NÃO SUPRE A NULIDADE DO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se o procedimento de reconhecimento observou as formalidades do artigo 226 do CPP; (ii) analisar a validade do reconhecimento em face da discrepância entre a descrição feitas pela vítima no Auto de Reconhecimento e os traços físicos do réu; (iii) estabelecer se a posse de objeto subtraído, dias após o crime, é prova suficiente de autoria do roubo diante da nulidade do ato identificatório. III. Razões de decidir 3. As regras do artigo 226 do CPP constituem garantias mínimas do acusado e possuem natureza cogente, Tema Repetitivo 1258, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua inobservância invalida a prova. 4. O reconhecimento realizado por meio de exibição de apenas uma pessoa (show-up) induz a memória da vítima e compromete a fidedignidade da identificação. 5. A existência de contradição insuperável entre a descrição fornecida pelo ofendido (indivíduo de cor clara e 1,35m de altura) e a realidade fenotípica do apelante (pessoa de cor preta e estatura diversa) retira a credibilidade do apontamento. 6. A apreensão de objeto 19 dias após a subtração, desacompanhada de outros elementos que vinculem o réu à execução do roubo é insuficiente para sustentar a condenação pelo tipo penal do artigo 157 do CP. IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: 1. O descumprimento do rito previsto no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento, não servindo de lastro para a condenação se isolado ou em contradição com as características físicas reais do réu. 2. A dúvida razoável sobre a autoria, reforçada por descrição física incompatível, impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157; CPP, art. 226, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258. STJ - HC n. 965.064/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0536415-43.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante Wilton Costa Souza e, como Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator